Tribunal: TJDFT
Processo: 0733583-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 6439443, uma vez que o pedido de reconsideração não possui previsão legal. Ademais, a argumentação apresentada pela agravante não é suficiente para infirmar os fundamentos expostos no ID 64388542. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411